Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-25.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação cível. Acidente de trânsito. Mudança de faixa de rolamento sem o cuidado devido. Culpa comprovada. Danos moral e estético.
1. Revela-se imprudente o condutor que deriva o veículo, em momento inadequado, para a faixa da esquerda e, repentinamente, reverte à faixa da direita, provocando a colisão com o automóvel que por ela trafegava regularmente.
2. Evidenciado o nexo causal entre a conduta culposa e os danos, impõe-se, consequentemente, o dever de indenizar.
3. É irrelevante a impugnação dos orçamentos apresentados pelo autor, quando feita de forma genérica e desacompanhada de contraprova.
4. Quantum indenizatório - R$ 2.000,00 (dano moral) e de R$ 1.000,00 (dano estético) - orientado pela razoabilidade e proporcionalidade.